Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-11.2018.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-11.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (APELADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (APELADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (APELANTE), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO DE OLIVEIRA RODOVALHO - CPF: 521.567.291-15 (ADVOGADO), NATALIA DINIZ DA SILVA - CPF: 343.598.478-31 (ADVOGADO), GABRIELA AMORIM KRON - CPF: 370.783.448-47 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. TEMA 1113 DO STJ. APLICABIILIDADE IMEDIATA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
HE Participações LTDA
,

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos Ação de Cobrança nº 0000124-11.2018.8.11.0053 que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente os pedidos formulados por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França em face de HE Participações LTDA para
condenar

a parte requerida no pagamento R$ 473.382,69 referentes ao complemento do ITBI, valores estes os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde citação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
o ITBI deve ser pago tendo por base a avaliação feita pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço-MT;
2)
A posterior pacificação do tema pelo STJ não pode ser considerada no caso dos autos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 169580270). É o relato do necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança
movida por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França em face de HE Participações LTDA, todos qualificados nos autos.

Aduziu que as partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel registrado na matrícula n 5.495 do CRI desta comarca. Ocorre que ao solicitar o registro na escritora perante o CRI, houve devolução sob o argumento de necessidade de complementação do ITBI.

Sustentaram que a requerida não procedeu ao recolhimento dos valores, motivo pelo qual os autores arcaram com os valores do valor do tributo no importe de R$ 473.382,69.

Requereu ao final a condenação do aparte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor correspondente ao ITBI recolhido pelos autores.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

O pedido de justiça gratuita realizado pela apelante encontra-se prejudicado, posto que inobstante ter realizado o pedido, posteriormente efetuou o pagamento das custas processuais conforme certidão de Id. 170315174.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A parte apelante defende que não deve ser aplicado no caso dos autos o Tema 1113 do STJ de março de 2022, uma vez que “
posterior pacificação do tema pelo STJ não pode ser considerada para fins de considerar adequada a conduta dos apelados de pagar sem contestar ou, mais do que isso, privar os apelantes da chance de discutir tese jurídica razoável e que gozava de aceitação em doutrina e jurisprudência. Descabe analisar o caso mediante a aplicação, de forma retroativa, de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2022.” (Id. 169580265, 9)

O Tema 1113 do STJ (REsp 19837821/SP) submeteu a julgamento as seguintes questões: “Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.”

O julgamento foi realizado, sob o rito de recursos repetitivos, e está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO
. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) (Destaquei)

Como é cediço a tese fixada em julgamento de recursos repetitivos seja no STJ seja no STF é de observância obrigatória pelos Tribunais (Art. 927, III do CPC). Confira-se:

“Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos
; [...]” (destaquei)

E, a aplicabilidade das teses fixadas em julgamentos de recursos repetitivos é definida no art. 1.039 e 1.040 do CPC:

“Art. 1.039.
Decididos os recursos afetados
,
os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos
versando sobre idêntica controvérsia
ou os decidirão aplicando a tese firmada.
” (negritei e sublinhei)

Como senão bastasse o julgamento do recurso especial afetado ao Tema 1113 do STJ é
oriundo do julgamento do IRDR nº 2243516-62.2017.8.26.0000/TJSP, e, portanto, possui aplicabilidade imediata nos termos do art. 987, §2º do CPC Código de Processo Civil, será aplicado em todo território nacional.

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

[...]

§ 2º
Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de di
reito.

Destarte, em razão pelo disposto seja no art. 1.039 seja no art. 987 §2º ambos do CPC, as teses fixadas em recurso repetitivo têm aplicabilidade imediata, portanto, diverso do que sustenta o recorrente o Tema 1113 do STJ é aplicável ao caso concreto, e, de observância obrigatória.

Nesse contexto, o julgamento em questão fixou a tese de que “
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação.”

Assim, o valor a ser utilizado para o cálculo do ITBI deve ser o do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja: R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões).

Nessa linha, se torna irrelevante se consta dos autos escritura pública que indiquem que anteriormente houve negociação em que se utilizou o valor venal como base de cálculo, pois a questão restou superada no pelo julgamento do STJ.

Do mesmo modo, o fato de eventualmente não ter sido notificada pelos apelados para pagar o tributo não é impede que esses paguem o tributo e busquem resolver a questão no âmbito judiciário, eis que o direito de ação independe de prévia tentativa de resolução na esfera extrajudicial.

Nesse particular, verifico que a parte apelante, embora não notificada pelos apelados, foi notificada pelo Cartório do 12º Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger acerca do recolhimento a menor do ITBI. (Id. 77610697, pág. 61).

Portanto, escorreita a sentença, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor de condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023